Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732544-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN CARLOS ROSA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronan Carlos Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 137176436 do processo n. 0016278-42.2016.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Centro de Ensino WGS Ltda. - ME contra o ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio sobre R$100,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos) na conta bancária do executado. Em suas razões recursais (ID 39776007), sustenta o agravante que o valor bloqueado recaiu sobre a conta-corrente na qual recebe a sua remuneração como motorista de passageiros, prestando serviços a Uber, sendo esta a sua única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes. Defende que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a quantia é impenhorável, haja vista se tratar de verba destinada à sua subsistência, na forma de salário. Expõe a dificuldade de juntar mais provas para indicar a natureza alimentar da verba. Argumenta que, à luz da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, também é impenhorável o valor de até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositado em qualquer tipo de conta bancária. Menciona que “o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém é de extrema importância para a subsistência do agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. Em razão da prevenção verificada (ID 39778988), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de a parte agravante não ter condições de arcar com as despesas processuais (ID 38814594, p. 4 e 10), além ser assistida pela Defensoria Pública. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, os documentos juntados nos autos indicam que, a princípio, a conta bancária do executado, na qual o valor de R$100,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos) foi bloqueado, é utilizada exclusivamente para o recebimento de contraprestação referente ao seu trabalho como motorista da Uber (IDs 132430571, p. 15-17, e 133710881, p. 10/11). Com efeito, à conta em questão, também conhecida como Uber Conta e vinculada ao Banco Digio S.A., é transferido de forma instantânea o saldo adquirido com o transporte dos passageiros, referente a cada viagem realizada pelo transportador, como assinalam o extrato de ID 132430571, p. 15-17, e os contratos de ID 132430571, p. 5-14. Dito isso, o art. 833, IV, do CPC, define como absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Assim, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, ante a impenhorabilidade da remuneração do executado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a natureza alimentar da verba constrita, o que demonstra a sua essencialidade e necessidade de proteção. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da transferência dos valores bloqueados ao credor até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora